Tribunal: STF
Processo: RE 597285
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS. INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. NOTAS TAQUIGRÁFICAS. CANCELAMENTO. ART. 133 DO RISTF. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I – As notas taquigráficas referentes a votos e apartes podem ser canceladas sem que gere vício (art. 133 do RISTF; AP 470/EDj sétimos e décimos terceiros, Dje 10.10.13), sendo aferível do pronunciamento do colegiado a voz institucional do Tribunal na formação do acórdão. 



    II – Inexistência de omissão quanto à legislação internacional enunciada nos embargos, por não ter sido suscitada no recurso extraordinário.



    III – Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. 



    IV – Embargos de declaração rejeitados.